Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO.
I – Na execução fundada em cédula de crédito bancário é necessária a apresentação do documento original assinado pelas partes, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, §1o, da Lei 10.931/04.
II – Facultada a emenda pelo MM. Juiz, inclusive com dilação do prazo, a apelante-exequente não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial.
III – Apelação desprovida.